Tribunal: TJDFT
Processo: 0755014-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755014-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUIZ FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAURO LUIZ FRANCA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de obrigação de tutela com tutela de urgência ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante sustenta que é servidor público e mantém relação de consumo com a instituição financeira agravada, possuindo contratos de empréstimo e cartões de crédito cujas parcelas são debitadas diretamente da conta corrente onde recebe sua remuneração mensal, no valor aproximado de R$ 5.680,29. Afirma que tais descontos consomem quase a integralidade de seus rendimentos, colocando-o em situação de superendividamento e comprometendo sua subsistência. Alega ter solicitado administrativamente, em 24.01.2025, o cancelamento da autorização de débito, com fundamento no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Diante da inércia do agravado, ajuizou a demanda originária, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que a cláusula contratual que autoriza os débitos é válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos na conta corrente o agravante. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça concedida em sede de efeito suspensivo concedido nos autos do Agravo de Instrumento PJE no 0750038-32.2025.8.07.0000 (ID. 78409944 dos autos de origem). É o relatório. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Adicionalmente, a Resolução 4.790/2020 do CMN, com vigência a partir de 1o de março de 2021, estabelece o procedimento para o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, exigindo-se a formalização do pedido administrativo (art. 6o). Em casos semelhantes, este Tribunal tem admitido o cancelamento do débito em conta-corrente, desde que o empréstimo tenha sido contratado após a vigência da Resolução 4.790/2020 do CMN e a instituição financeira tenha negado o pedido de cancelamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se no pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, na modalidade de débito automático. II. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento de autorização de débito em conta, que poderá ocorrer de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o). III. No caso concreto, a própria agravante afirma que teria concedido autorização para a instituição financeira proceder os descontos relativos ao empréstimo pessoal diretamente em sua conta bancária. IV. No entanto, a parte recorrente não comprovou a negativa da instituição financeira à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária. V. Nesse sentido, remanesce a necessidade de aguardar a instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de efetiva negativa por parte da instituição financeira ao formalizado pedido de cancelamento de autorização. VI. Agravo de instrumento desprovido (TJDFT - 0724554-49.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2024). Na hipótese, em resposta encaminhada via Requerimento SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), a solicitação de suspensão dos descontos foi recebida pelo banco requerido e informado que, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, deve haver a manifestação do consumidor quanto ao aceite relativo à repactuação das operações ou, se o caso, apresentação de novas garantias, conforme cláusulas contratuais para prosseguirem com a inibição dos débitos. Confira-se: No caso dos clientes que entrarem em contato, orientar que o cliente entre em contato com o gerente/agência para verificar a possibilidade de renegociar as operações e tentar enquadrar a nova parcela na renda do correntista, conforme manuais vigentes. Diante disso, as inibições de débitos serão aplicadas exclusivamente conforme os critérios estabelecidos pela Resolução 4.790/2020 (Trata sobre autorização e cancelamento de débitos em conta), para contratos firmados a partir de março de 2021. (ID. 79434254, PÁG. 3). Como se observa, tendo sido comprovada a ciência da instituição financeira acerca da revogação da autorização para débito automático, bem como da pendência de manifestação do correntista sobre a renegociação prevista na cláusula de revogação das reciprocidades contratuais, mostra-se inviável o deferimento do pleito nesta instância recursal, por não estar evidenciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. P. I. Brasília, 15 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital